Tribunal: TCU
Processo: 008.030/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Não disponibilização das bases de dados referentes aos inativos, pensionistas e agentes da ABIN no Portal Brasileiro de Dados Abertos e das informações individualizadas dos inativos, pensionistas e agentes da ABIN no Portal da Transparência, ambos sob a gestão da CGU, em descumprimento aos arts. 8o da Lei 12.527/2011 (LAI), 7o do Decreto 7.724/2012, 1o, incisos II e V, e 8o do Decreto 8.777/2016

Inteiro teor:
Acórdão 8/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 22) , em conhecer da presente denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.030/2023-5 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) , Controladoria-Geral da União (CGU) e Agência Brasileira de Inteligência (Abin) . 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca) . 1.6. Representação legal: Bruno Schimitt Morassutti (93.297/OAB-RS) . 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao denunciante e às unidades jurisdicionadas; 1.7.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento interno do tribunal.